Tribunal: TJMT
Processo: 1034908-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034908-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA SILVA - CPF: 059.998.728-63 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
D
IREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. URV. PRAZO PRESCRICIONAL. TÍTULO ILÍQUIDO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara que rejeitou a impugnação à execução fundada em alegação de prescrição da pretensão executória. A demanda originária versa sobre cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, no qual se reconheceu o direito de servidores municipais ao pagamento de diferenças salariais oriundas da conversão da remuneração em URV, com percentual de 7,21% a ser incorporado aos vencimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente estaria prescrita, à luz da alegação de decurso do prazo quinquenal previsto para a propositura da execução, mesmo diante da omissão do Município em cumprir etapas do acordo judicial que condicionavam o início da fase de execução.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional da pretensão executória tem início somente após a efetiva liquidação do título, quando ilíquido, conforme a Súmula 150 do STF e entendimento consolidado do STJ.

4. No caso concreto, a homologação do acordo previu a confecção de Tabela Prática Única por contador das partes e conferência pela municipalidade, sendo esta etapa indispensável à liquidação.

5. A omissão do Município em cumprir a etapa da conferência e assinatura da tabela inviabilizou a liquidação do título, o que impede o início do prazo prescricional para o cumprimento de sentença.

6. Aplica-se, na espécie, o princípio da
actio
nata
, segundo o qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando nasce a pretensão exercitável, o que não ocorreu por fato imputável exclusivamente à Fazenda Pública.

7. A parte exequente não pode ser penalizada pela inércia do devedor no cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de violação à segurança jurídica e ao direito adquirido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a conclusão da sua liquidação.

A inércia da Fazenda Pública em cumprir etapas pactuadas em acordo judicial impede o início do prazo prescricional para a execução.

Não se pode imputar à parte exequente a prescrição da pretensão executória quando o atraso decorre exclusivamente da omissão do devedor público.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 26/06/2023; TJMT, N.U 1031073-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
pelo Município de Jaciara, contra a decisão proferida pela Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0003706-27.2013.8.11.0010,
não acolheu a impugnação por ele apresentada.

Em suas razões,
o
Agravante
alega que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado após o
transcurso
de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença, motivo por que está prescrita a pretensão executória.

Aduz que
mesmo tendo havido inércia da fazenda pública, não houve ato interruptivo da prescrição.

Argumenta que o prazo prescricional para a pretensão executória é
único
, de forma que a parte Agravada sequer postulou o pedido de conferência de cálculos, liquidação ou cumprimento no prazo legal.

Com essas considerações, requer
o provimento do Recurso interposto a fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em contato inaugural com o feito,
o
Relator, em decisão unipessoal,
negou
provimento a
o Agravo de Instrumento
interposto
.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o

Recorrente,
sob os fundamentos supramencionados.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 281211875.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minente Pares,

Como
consta no relatório
,
cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Jaciara, contra a decisão proferida pela Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0003706-27.2013.8.11.0010, não acolheu a impugnação por ele apresentada.

O

Recorrent
e

sustenta, em síntese,
a necessidade de
alteração da decisão unipessoal prolatada nestes autos, sob fundamento da impossibilidade do pedido de cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executória.

V
erifica-se, desde logo, não assistir razão
ao
Município Agravante
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença homologatória de acordo, transitou em julgado em
21/09
/2018
, e a propositura do cumprimento de sentença ocorreu em 11/07/2024.

Sobre a prescrição, registro a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que dispõe:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ademais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça assevera que, nos casos em que a sentença exequenda é ilíquida, a liquidação constitui fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial tem início somente a partir da efetiva conclusão da liquidação.

No caso concreto, o acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos. No entanto, o Município, ora agravante, deixou de cumprir a obrigação assumida, impossibilitando a concretização da fase seguinte.

Fica evidenciado, ainda, que as partes estipularam que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, e, em seguida, a municipalidade realizaria a conferência e assinatura, sem necessidade de impugnação, viabilizando diretamente a expedição de RPV/precatório. O descumprimento dessa obrigação pelo ente público ensejou, assim, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e determinando a expedição de RPV. A ação subjacente trata da cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV, reconhecida por sentença transitada em julgado, com determinação de incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos dos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, considerando a alegação do Município de que transcorrera o prazo quinquenal para o cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução da sentença se inicia com a liquidação do título, sendo inaplicável quando a própria Fazenda Pública impede a concretização da fase executória por meio de omissão.

4. O acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única, a ser preenchida pelos servidores e conferida pelo ente municipal, sem necessidade de impugnação, viabilizando a expedição de RPV/precatório. A inércia do Município em cumprir essa obrigação impossibilitou o início da fase seguinte do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que o prazo prescricional somente se inicia quando a liquidação da sentença está concluída e que não se pode imputar à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais.

6. Considerando que a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada por culpa exclusiva do Município, inexiste a prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da sua liquidação.

2. Quando a Fazenda Pública impede, por sua própria inércia, a concretização da fase executória, não se pode imputar prescrição à parte exequente.

(N.U 1037106-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por José De Franca Neto, para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da
actio
nata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1986341, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 23/05/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 26/06/2023.

(N.U 1031073-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)

Ainda, colaciono julgado proferido pela Corte de Vértice:

Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia. Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXIST ÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória. 2. Na hipótese, não procede a tese de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (
AgInt
no
AREsp
n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 13/4/2021). 3.
É cediço que o princípio da
actio
nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo
(
AgInt
no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 18/12/2020.4. Considerando-se que, como expressamente consignado na petição inicial do subjacente cumprimento de sentença, a pretensão da parte agravante é o recebimento "da diferença da taxa dos juros de 0,5% para 1% ao mês sobre todos os pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça, haja vista a não implementação e pagamento dos juros nos termos da condenação judicial proferida e transitada em julgado" (fl. 6), tem-se que o termo inicial do prazo prescricional se iniciou no dia 27/11/2014, quando houve o último pagamento administrativo dos valores reconhecidos no título executivo judicial.5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2014973 RS 2022/0222626-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023). (sem grifo no original).

Log
o, estou convencido da ausência de prescrição a eivar o presente feito
, pelas razões acima
expostas.

Forte
nessas
razões
,
NEGO PROVIMENT
O

a
o pre
sente Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara, para manter inalterada a decisão de id. 267088765.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025